Tribunal: TJSP
Processo: 2126464-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Cessão de crédito de precatório por meio de escritura pública – Controvérsia trazida aos autos pelo espólio da credora originária – Alegação de que a credora não possuía capacidade para realizar a cessão – Questão que, como referido na r. decisão agravada, deverá ser solucionada pela via própria – Prudente, no entanto, o óbice ao levantamento de valores diante dos

Ementa:
Agravo de instrumento – Cessão de crédito de precatório por meio de escritura pública – Controvérsia trazida aos autos pelo espólio da credora originária – Alegação de que a credora não possuía capacidade para realizar a cessão – Questão que, como referido na r. decisão agravada, deverá ser solucionada pela via própria – Prudente, no entanto, o óbice ao levantamento de valores diante dos documentos trazidos aos autos e evidente risco ao espólio, ao passo que inexistente o risco para o agravante – Manutenção da r. decisão agravada – Recurso desprovido.